Tribunal: STF
Processo: ARE 1577548
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL . ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRELIMINAR. AVENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DA OITIVA DE INFORMANTE E DE RECUSA DE SUBSTITUIÇÃO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHA NÃO ARROLADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. JUSTIFICATIVAS DEFENSIVAS QUE NÃO CONSTITUEM OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVADO PREJUÍZO AO RÉU. MÉRITO . PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. VALORAÇÃO DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE PERMITE EXTRAIR, ESTREME DE DÚVIDA, A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL. RELATOS DETALHADOS, COERENTES, HARMÔNICOS E FIRMES EXPRESSADOS PELA VÍTIMA DURANTE A PERSECUTIO CRIMINIS. PALAVRAS DA OFENDIDA REVESTIDAS DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM DECORRÊNCIA DA NATUREZA DO DELITO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE AUTORIA DESPROVIDA DE ALICERCE. MÁXIMA IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL DIANTE DA AUSÊNCIA DE DÚVIDA CAPAZ DE AFASTAR A CONVICÇÃO DO COLEGIADO. SÚPLICA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 215-A, DO CÓDIGO PENAL (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL). NÃO ACOLHIMENTO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA PRESUMIDAS. EVIDENTE SUBSUNÇÃO À NORMA PENAL INCRIMINADORA INSCULPIDA NO ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. QUESTÃO FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JULGANDO OS RECURSOS ESPECIAIS NºS 1.959.697/SC, 1.957.637/MG, 1.958.862/MG E 1.954.997/SC, RESULTANDO NO TEMA REPETITIVO Nº 1121. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL QUE SE CONFIGURA COM A PRÁTICA DE QUALQUER ATO LIBIDINOSO CONTRA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. ESPECIAL PROTEÇÃO ATRIBUÍDA PELO LEGISLADOR. ENTENDIMENTO PACIFICADO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSADO SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC/1973 E SUMULADO PELO STJ (SÚMULA 593). POSICIONAMENTO CORROBORADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. INFRAÇÃO PENAL DEVIDAMENTE CONSUMADA. DOSIMETRIA. PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DO JULGADOR DE ELEVAR A REPRIMENDA NA PRIMEIRA FASE DO CONJUNTO DOSIMÉTRICO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS. CULPABILIDADE QUE EXTRAPOLA AQUELA INERENTE AO TIPO PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL. ATENDIMENTO AOS DITAMES DO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DOMÉSTICA COMPROVADA. CONTINUIDADE DELITIVA. DEMANDA DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA. INVIABILIDADE. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO POR 03 (TRÊS) VEZES. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) QUE MELHOR SE AMOLDA AO CASO EM MESA. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Intime-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente